Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Processo : 0714995-10.2020.8.07.0000 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10 do CPC, ao agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade deste agravo, tendo em vista a publicação da decisão recorrida e o registro de ciência pelo agravante, ambos em 13.05.2020. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 05 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator